Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Havendo dúvida razoável, deve-se manter a absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido não provido.